Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambigüidade, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Na hipótese, observa-se haver o acórdão resistido abortados os temas ditos omissos, quais sejam, o regular acesso da polícia à residência do réu, bem assim o fato de haver o delito sido praticado nas proximidades de unidade escolar.
4. Recurso conhecido e desprovido.